Tribunal: TJES
Processo: 0062868-02.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de MARIA HELENA FRANÇA, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A exequente alegou nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição e defendeu, no mérito, a inexistência de desídia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação, viola o contraditório e o princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 do CPC/2015 consagra o princípio da não surpresa, vedando ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a prescrição intercorrente.

4. O art. 921, § 5º, do CPC/2015 estabelece expressamente que o juiz somente poderá reconhecer a prescrição intercorrente após ouvir as partes no prazo de 15 dias, condição que não foi observada no caso concreto.

5. A análise dos autos revela que não houve qualquer despacho intimando a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de decretação da prescrição, o que compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), é firme no sentido de que, embora seja dispensável a intimação pessoal da parte para dar andamento à execução, é imprescindível sua prévia oitiva antes do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente.

7. A ausência de intimação específica impede o credor de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, configurando error in procedendo e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de ofício da prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, a prévia intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

2. A ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição impede o credor de apresentar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, caracterizando cerceamento de defesa.

3. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem observância do contraditório padece de error in procedendo e deve ser anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0062868-02.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

APELADO: MARIA HELENA FRANÇA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em face de MARIA HELENA FRANÇA, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A exequente alegou nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a prescrição e defendeu, no mérito, a inexistência de desídia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decretação de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da parte exequente para manifestação, viola o contraditório e o princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 do CPC/2015 consagra o princípio da não surpresa, vedando ao magistrado proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a prescrição intercorrente.

4. O art. 921, § 5º, do CPC/2015 estabelece expressamente que o juiz somente poderá reconhecer a prescrição intercorrente após ouvir as partes no prazo de 15 dias, condição que não foi observada no caso concreto.

5. A análise dos autos revela que não houve qualquer despacho intimando a parte exequente para se manifestar especificamente sobre a possibilidade de decretação da prescrição, o que compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), é firme no sentido de que, embora seja dispensável a intimação pessoal da parte para dar andamento à execução, é imprescindível sua prévia oitiva antes do reconhecimento judicial da prescrição intercorrente.

7. A ausência de intimação específica impede o credor de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, configurando error in procedendo e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de ofício da prescrição intercorrente exige, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, a prévia intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

2. A ausência de intimação específica para manifestação sobre a prescrição impede o credor de apresentar causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, caracterizando cerceamento de defesa.

3. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem observância do contraditório padece de error in procedendo e deve ser anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0062868-02.2007.8.08.0024

APELANTE: UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA

APELADA: MARIA HELENA FRANÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
em face da r. sentença de ID 17419524, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de
MARIA HELENA FRANÇA
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais , a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao contraditório, alegando que não houve prévia intimação pessoal ou de seus patronos para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição antes de sua decretação. No mérito, aduz a inocorrência da desídia, elencando as diligências requeridas ao longo do trâmite processual.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
UP - UNIÃO DE PROFESSORES LTDA
em face de
MARIA HELENA FRANÇA
, objetivando o recebimento de valores inadimplidos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 2003.

A demanda foi julgada procedente em 2011, constituindo-se o título executivo judicial no montante, à época, de R$ 4.634,00, acrescido de encargos legais.

Iniciada a fase de
Cumprimento de Sentença
, a exequente empreendeu diversas diligências na busca por bens passíveis de constrição, incluindo pesquisas via Bacenjud e Renajud, as quais restaram infrutíferas ou atingiram verbas de natureza impenhorável (poupança e proventos de aposentadoria), o que ensejou a suspensão da execução em 2014, com base no art. 791, III, do CPC/73.

Após o período de suspensão, a parte exequente retomou o impulso processual, requerendo novas pesquisas de bens e a penhora de imóvel supostamente pertencente à executada, conforme petições protocoladas nos últimos anos.

Ocorre que, sem que houvesse prévia intimação da exequente para se manifestar especificamente sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente — ou sobre as causas interruptivas e suspensivas que a parte alegava existir —, sobreveio sentença em
05/08/2025
. O
decisum
reconheceu, de ofício, a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, fundamentando-se no decurso do prazo após a suspensão deferida em 2014.

Irresignada, a exequente interpôs o presente recurso de
Apelação
, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ante a violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e ao contraditório, uma vez que não lhe foi oportunizado demonstrar a inocorrência da prescrição antes da extinção do processo.

Pois bem.

O cerne da questão devolvida a esta Corte cinge-se à regularidade processual da sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste razão à Apelante quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa
.

A sentença recorrida fundamentou-se na tese de que
"Intimadas as partes para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, em observância ao art. 10 do CPC, não foram apresentados fatos impeditivos"
.

Contudo, a análise minuciosa da marcha processual eletrônica revela que
tal intimação jamais ocorreu
.

A cronologia dos últimos atos processuais demonstra o seguinte cenário:

1. Em
18/02/2024
, a Exequente peticionou requerendo a reconsideração de despacho anterior e o bloqueio de imóvel da executada.

2. Em
13/02/2025
, houve apenas o peticionamento para habilitação de novos patronos.

3. Em
05/08/2025
, sobreveio diretamente a sentença extinguindo o feito pela prescrição.

Não consta nos autos qualquer despacho, entre a petição de fevereiro de 2024 e a sentença de agosto de 2025, determinando a intimação da parte exequente para se manifestar especificamente sobre a prescrição intercorrente.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio da não surpresa em seu artigo 10, vedando que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Especificamente quanto à prescrição intercorrente, o art. 921, § 5º, do CPC é taxativo:

"Art. 921. (...) § 5º O juiz,
depois de ouvidas as partes
, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo."

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses no
Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1
, embora tenha dispensado a necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito,
reafirmou a imprescindibilidade do contraditório prévio
antes da decretação da prescrição.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR DESNECESSÁRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO . 1.
A jurisprudência consolidada no IAC do REsp 1.604.412/SC e na Súmula 568/STJ estabelece que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal do credor para início da contagem do prazo,
sendo suficiente a intimação para manifestação sobre fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos
. 2. O acórdão recorrido, ao exigir a intimação pessoal do credor como requisito para a fluência do prazo prescricional, divergiu do entendimento consolidado, impondo-se a reforma do julgado. 3. Determina-se o retorno dos autos à instância de origem para análise da ocorrência da prescrição intercorrente, observando-se que a ausência de intimação pessoal do credor não constitui óbice à sua decretação . 4. Recurso provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a prescrição intercorrente conforme a orientação do STJ.

(STJ - REsp: 00000000000002008262 MG 2022/0179932-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025)

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 .1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) .1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual) . 1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2 . No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.

(STJ -
REsp: 1604412 SC
2016/0125154-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

A ausência dessa intimação prévia impede que o credor demonstre eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição que não estejam visíveis nos autos, ou mesmo que argumente sobre a efetividade das diligências realizadas, caracterizando evidente cerceamento de defesa.

Portanto, ao decretar a prescrição de ofício sem conceder à parte exequente a oportunidade prévia de contraditório, o juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
, maculando de nulidade o ato sentencial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade e
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja intimada a parte Exequente a se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, c/c art. 10 do CPC), prosseguindo-se o feito como de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar